Tribunal: TJSP
Processo: 1002034-55.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Alegação de que a parte ré, ora apelante, ofertou plano mais vantajoso com custo menor à parte autora, apelada. Ligação telefônica que comprova a narrativa inicial. Descumprimento contratual da apelante demonstrado. Restituição em dobro dos valores pagos a maior. Cabimento. Dano moral caracterizado. Redução do quantum, contudo, devida. Montante reduzido de R$ 10.000,00 para

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Alegação de que a parte ré, ora apelante, ofertou plano mais vantajoso com custo menor à parte autora, apelada. Ligação telefônica que comprova a narrativa inicial. Descumprimento contratual da apelante demonstrado. Restituição em dobro dos valores pagos a maior. Cabimento. Dano moral caracterizado. Redução do quantum, contudo, devida. Montante reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.